Tribunal: TJDFT
Processo: 0704575-23.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704575-23.2023.8.07.0005 RECORRENTE: WELLINGTON RODRIGUES BISPO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base nos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, parâmetro observado no caso em análise. 2. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento das penas, pois, embora o quantum de reprimenda fixado seja inferior a quatro anos, trata-se de réu reincidente e que teve as circunstâncias judiciais dos antecedentes e das circunstâncias do crime valoradas negativamente, o que inviabiliza a aplicação de regime inicial aberto, nos exatos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 12, caput, da Lei n. 10.628/2003, à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, à razão mínima. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou vilipêndio aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, insurgindo-se contra a dosimetria da pena, notadamente acerca da adoção da fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial negativa. Assevera que o acréscimo da pena-base acima da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, o que não teria ocorrido na hipótese. Aduz a alteração do regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto, ao argumento de que não há uma motivação robusta que justifique a imposição de um regime mais severo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de vigência ao artigo 59, inciso III, do Código Penal, pois o entendimento da turma julgadora está em consonância com a posição do STJ, no sentido de que “o magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no AREsp n. 2.365.825/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 28/8/2023). Assim, "incide o óbice da Súmula 83 do STJ, a qual dispõe que "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.259.954/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 26/10/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 33, §§ 2o e 3o, do CP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na hipótese, verifica-se que a pena privativa de liberdade restou fixada em patamar inferior a quatro anos de reclusão, mas os antecedentes e as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente, além de que o réu é reincidente [...] Ademais, os julgados apontados pela Defesa em que o Supremo Tribunal Federal entendeu ser possível a aplicação do regime aberto ao réu reincidente, referem-se a crimes de furto em que não foi aplicado o princípio da insignificância, o que não se confunde com a hipótese dos autos. Desta feita, mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, em observância ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal” (ID. 53292484). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016